Tribunal: TJPA
Processo: 0002501-81.2020.8.14.0123
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002501-81.2020.8.14.0123

EMBARGANTE: JOAO PEDRO BERNARDES AGUIAR DE OLIVEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante. PRECEDENTES. 3. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito (
fls. 820/834 – ID 9225857
), opostos por
JOÃO PEDRO BERNARDES AGUIAR DE OLIVEIRA
, com fundamento nos arts. 619 do CPP, com o fim de suprir a omissão e contradição a seguir narrada.

Em suma, argumenta que v. Acórdão ora embargado foi omisso ao não apreciar a preliminar suscitada pela defesa técnica do embargante referente a suposta violação do contraditório e a ampla defesa decorrente da ausência da presença física do advogado do réu por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento.

Aduz que houve contradição no que tange a alegação de quebra da cadeia de custódia das imagens obtidas do circuito interno de monitoramento do estabelecimento comercial, aduzindo que as demais provas obtidas a partir do mencionado vídeo são eivadas de nulidade.

Entrementes, assevera que houve omissão quanto a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal do embargante em sede de inquisitorial, posto que inobservado o regramento disposto no art. 266 do CPP.

Ao final, requereu o enfrentamento das omissões e contradições ora apontadas, atribuindo-se efeito modificativo aos aclaratórios.

Em sede de contrarrazões (
fls. 842/849 – ID 10539788
), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos embargos opostos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 855/860 – ID 10691723
) pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Como cediço, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP
[1]
, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada, na realidade, é a de reapreciar o julgado, como ocorre
in casu
.

Da simples leitura do Acórdão atacado (
fls. 772/793 – ID 9129974
), vê-se terem sido

devidamente

apreciadas todas as teses recursais suscitadas pela defesa técnica do recorrido, tendo sido exaustivamente fundamentadas as razões do indeferimento da preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência sem a presença física do causídico do réu, bem como, da preliminar de quebra da cadeia de custódia da prova e de nulidade do auto de reconhecimento pessoal. Senão vejamos a ementa autoexplicativa do julgado embargado,
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS E MOTIVO FÚTIL
. 1 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA DO RÉU, O QUAL FOI REGULARMENTE ASSISTIDO POR QUATRO CAUSÍDICOS, TENDO EXERCÍCIO O SEU DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO. 2 – PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. ALEGAÇÃO DE MANIPULAÇÃO DA MÍDIA AUDIOVISUAL PELOS AGENTES POLICIAIS. RECORTE DO TRECHO GRAVADO NO ESTABELECIMENTO ONDE OCORREU O CRIME QUE SE LIMITA AOS FATOS ESSENCIAIS À ELUCIDAÇÃO DO EVENTO CRIMINOSO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO A DEFESA. REJEIÇÃO
. 3 –
PRELIMINAR DE PARCIALIDADE DO POLICIAL PAPILOSCOPISTA QUE ATUOU NO FEITO, ACARRETANDO POR CONSEQUÊNCIA A NULIDADE DO LAUDO PROSOPOGRÁFICO PRODUZIDO.
REJEIÇÃO.
DEFESA TÉCNICA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE ISENÇÃO DE ANIMUS DO AGENTE PÚBLICO, O QUAL ATUOU NOS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES EM BUSCA DOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO.
3.1
- O ônus da comprovação das teses arguidas compete a quem as alega, não tendo o ora recorrente demonstrado qualquer fato concreto destinado a macular a isenção de ânimo do agente público, papiloscopista da polícia civil que atuou estritamente imbuído no ônus investigativo, comparecendo ao local da ação criminosa e praticando os atos necessários à obtenção dos meios de prova destinados a formação dos indícios de autoria e materialidade, não há que se falar na sua parcialidade, tampouco na contaminação da prova por ele produzida. LAUDO PROSOPOGRÁFICO REALIZADO POR MEIO DE CRITÉRIOS TÉCNICO CIENTÍFICOS OBJETIVOS, TENDO SIDO, INCLUSIVE, PRODUZIDO E ASSINADO EM COOPERAÇÃO COM MAIS DOIS POLICIAIS PAPILOSCOPISTAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
4 – PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL CONSTANTE DOS AUTOS DE ORIGEM POR INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP E POR NÃO TER SIDO CORROBORADO PELA TESTEMUNHA EM JUÍZO. CONSEQUENTE DESENTRANHAMENTO – REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE AMPARAM OS INDÍCIOS DE AUTORIA NECESSÁRIOS À PRONÚNCIA.

5 –
PLEITO DE IMPRONÚNCIA FORMULADO PELO RECORRENTE –
IMPROVIMENTO
. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS NO AUTOS – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. QUALIFICADORAS MINIMAMENTE FUNDAMENTADAS NA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Da leitura acurada do v. Acórdão, constata-se que a turma julgadora, de forma alentada, afastou por completo a tese de violação do contraditório e da ampla defesa em razão da alegada ausência física do causídico do réu por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento, considerando que, tendo sido o ato realizado por meio de videoconferência, o acusado João Pedro Bernardes Aguiar de Oliveira foi devidamente assistido em meio virtual por quatro causídicos distintos que patrocinaram sua defesa, tendo ele exercido seu direito constitucional ao silêncio, motivo pelo qual, não há que se falar em qualquer nulidade.

No mesmo sentido, restou rechaçada a tese de quebra da cadeia de custódia da prova obtida a partir do circuito interno de monitoramento do estabelecimento comercial onde ocorreu o crime, restando fundamentado nesse ponto:

“(...) que muito embora as imagens do circuito interno de monitoramento tenham sido recortadas, constata-se que o trecho da mídia em vídeo extraída compreende o período desde o início da discussão entre o suposto acusado e as vítimas, até o momento dos disparos de arma de fogo que as levaram óbito, portanto, apenas o interstício das filmagens essencial a elucidação dos fatos, de modo que, ainda que tenham sido apagados os demais dados armazenados no sistema do estabelecimento comercial onde ocorreu o crime, tais elementos em nada contribuiriam para a resolução da demanda, constituído fatos alheios a esfera de investigação criminal.

Portanto, não havendo qualquer elemento capaz de demonstrar que houve adulteração substancial da prova colacionada aos autos a ponto de invalidá-la, mostra-se insubsistente a alegação de “quebra da cadeia de custódia”, especialmente, quando não demonstrado qualquer prejuízo efetivo suportado pela defesa técnica, a qual foi concedido o exercício do contraditório e da ampla defesa, devendo prevalecer em se tratando de nulidades, o princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. Art. 563 do CPP, segundo o qual, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. (...)”

No que concerne ao reconhecimento de pessoa, atenta a evolução jurisprudencial no sentido de que o procedimento descrito no art. 226 do CPP é norma cogente, devendo ser estritamente observada sob pena de nulidade, atesto que não se vislumbra no auto de reconhecimento de pessoa por fotografia realizado em sede inquisitorial (
fls. 30 – ID 6020492
) qualquer irregularidade procedimental suscetível de acarretar sua invalidação e consequente extração dos autos, ainda que a testemunha reconhecedora tenha se retratado do reconhecimento em juízo.

Demais disso, conforme esclarecido no julgado embargado, a mencionada prova não constitui o único elemento capaz de firmar os indícios suficientes de autoria em desfavor do embargante, o qual se fundou essencialmente no laudo prosopográfico (fls. 196/208 – ID 6020517) e na análise técnica das imagens obtidas no circuito interno de monitoramento (fls. 209/227 – ID 6020517) a qual índica a semelhança entre o veículo de propriedade do pai do acusado e o utilizado pelo suposto autor do delito no dia do fato criminoso, ambos submetidos ao crivo do contraditório e ampla defesa na esfera judicial.

Sobre a questão, é oportuno transcrever novamente as conclusões da perícia técnica ora mencionada,
in verbis:

“(...)

De posse desses argumentos, as análises compiladas no presente trabalho asseguram a COMPATIBILIDADE COM FORTE CONVICÇÃO do Indivíduo Padrão JOÃO PEDRO FERNARDES AGUIAR DE OLIVEIRA, em relação a Imagem do Indivíduo Questionado. Tal constatação é baseada no fato de que as pessoas retratadas possuem diversas características convergentes, inferindo-se que as duas imagens têm grande possibilidade de ser da mesma pessoa, no entanto, não foi possível detectar nenhum traço determinante para identificação positiva. (...)”

Por fim, incumbe rememorar que o feito se encontra em fase de pronúncia, no qual se realiza um juízo prévio de admissibilidade da acusação, embasado na existência de indícios mínimos de autoria e materialidade capazes de viabilizar a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença, ambos presentes
in casu
, não se tratando, portanto, do julgamento definitivo da lide.

Assim sendo, além de não existir nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado na via eleita. Nesse sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Não se verificando os vícios alegados, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios. 3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
(Acórdão 1414853, 07055382820198070019, Relator: CESAR LOYOLA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou ambiguidade. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.
(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)

Por todo o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de outubro de 2022.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Belém, 25/10/2022